Tribunal: TJSP
Processo: 1030892-73.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – Autor vítima de furto – É certo que, ao aderir ao sistema de cartão de crédito, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do cartão – Autor que concorreu culposamente para o evento danoso, pois somente comunicou, ao banco, o furto do seu cartão bancário na manhã seguinte à ocorrência, o que possibilitou a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – Autor vítima de furto – É certo que, ao aderir ao sistema de cartão de crédito, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do cartão – Autor que concorreu culposamente para o evento danoso, pois somente comunicou, ao banco, o furto do seu cartão bancário na manhã seguinte à ocorrência, o que possibilitou a ocorrência das transações fraudulentas durante a noite - As transações impugnadas foram realizadas fora do perfil do autor – Dever do réu de checar a regularidade da operação – Culpa concorrente evidenciada – Responsabilidade de ambas as partes – Autor que deve arcar com metade dos débitos relativos aos lançamentos impugnados efetuados com cartão de crédito – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade de metade dos débitos não reconhecidos pelo autor, rejeitando-se o pedido de indenização por dano moral - As partes responderão pelas custas e despesas processuais na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para o réu, bem como os honorários advocatícios fixados na sentença, caberá 2/3 (dois terços) desta verba ao autor e 1/3 (um terço) ao réu.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.